Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-69.2016.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-69.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R CAMBRUZZI - CNPJ: 19.854.484/0001-64 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 18.488.755/0001-42 (APELANTE), JOAO EDUARDO DEMATHE - CPF: 040.188.049-46 (ADVOGADO), JULLY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.405.344/0001-05 (APELANTE), SÓ EMBALAGENS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), JULLY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.405.344/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001994-69.2016.8.11.0045

APELANTE:
VALOREM SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A

APELADOS:
SÓ EMBALAGENS LTDA ME E JULLY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
VALOREM SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT,
Dra.

Alethea Assunção Santos
, lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipada c.c indenização por danos materiais e morais”
,
ajuizada por
SÓ EMBALAGENS LTDA ME
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos; determinou o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito; condenou a requerida Jully Comércio de Papéis Ltda – ME ao pagamento de danos materiais em R$1.437,30 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos), referentes às despesas com o cancelamento dos protestos e ICMS, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso; condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e, por consequência, julgou improcedente o pedido reconvencional feito pela apelante.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC

A apelante, em suas razões recursais, afirma que
“
é companhia que pratica atividades de securitização, compreendendo a emissão de títulos e valores mobiliários com lastro em direitos de crédito emitidos por um cedente. E no caso em comento, a cedente foi a Apelada Jully, que cedeu a Apelante Valorem, por meio de endosso e contrato de cessão, os títulos de crédito cujo sacado era a Apelada Só Embalagens”
(sic).

Assevera que “
para validar a cessão e em observância integral à legislação vigente, a Apelante Valorem tem por costume fazer comunicação ao sacado acerca da cessão havida, bem como busca a confirmação da operação comercial que lastreia o título, evitando, com isso, receber títulos “frios”, bem como causar danos a terceiros”
(sic).

Alega que “a
Apelada Só Embalagens expressamente anuiu com os termos expostos nos e-mails trocados, pelo que a Apelante Valorem entendeu por exitosa a relação comercial e legítima a cessão, sem qualquer vício que pudesse impossibilitar a cobrança dos valores da Apelada Só Embalagens”
(sic).

Sustenta que
“a Apelante Valorem agiu em estrito cumprimento de seu direito, e amparada pela informação prestada pela própria Apelada Só Embalagens de que havia recebido as mercadorias objeto da nota fiscal que ensejou a emissão dos títulos de crédito”
(sic), de modo que “
incabível a declaração de nulidade, e também não se aplica a oponibilidade de devolução e/ou arguição de descumprimento quando feita após o endosso, de modo que a alegação não tem força para contaminar o crédito adquirido de forma legitima pela endossatária, terceira de boa-fé relativamente à negociação travada entre emitente e sacado
” (sic).

Defende que “
não há que se falar, portanto, no presente caso, de dano moral in re ipsa pela simples ocorrência de negativação. Já que, deveria haver a comprovação dos danos que a referida negativação causou à pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso”
(sic).

Argumenta que “
ainda que assistisse à Apelada Só Embalagens o direito de enjeitar a falta de entrega da mercadoria, jamais poderia omitir qualquer comunicação ao Cessionário (Valorem), em exemplar situação na qual o exercício de um direito confunde-se com abuso de direito, configurando ato ilícito e gerando dever de indenizar”
(sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, bem como seja acolhida a reconvenção, a fim de condenar a “
Apelada Só Embalagens ao pagamento de indenização correspondente ao valor das duplicatas (R$ 2.800,00 com vencimento em 24/03/2016, R$ 2.800,00 com vencimento em 31/03/2016 e R$ 2.800,00 com vencimento em 01/04/2016), com juros e atualização monetária, desde a data de seus respectivos vencimentos, até a data do efetivo pagamento
” (sic).

As contrarrazões não foram ofertadas (id. 177865176
).

Preparo recolhido (Id. 169744162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

VALOREM SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo juízo de origem que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos; determinou o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito; condenou a requerida Jully Comércio de Papéis Ltda – ME ao pagamento de danos materiais em R$1.437,30 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) referentes às despesas com o cancelamento dos protestos e ICMS corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso; condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e, por consequência, julgou improcedente o pedido reconvencional feito pela apelante.

Infere-se dos autos que a parte autora alega na exordial que efetuou um pedido junto à requerida Jully Comércio de Papéis Ltda, em janeiro/2016, no montante de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), para efetuar o pagamento em 3 (três) parcelas iguais

Narra que a requerida Jully Comércio de Papéis Ltda emitiu a NF nº 6856 na data de 04/02/2016, no entanto, não enviou os produtos e, na sequência, endossou os títulos para a ora apelante Valorem Securitizadora de Crédito S/A.

Relata que os títulos foram protestados indevidamente nas datas de 06/04/2016, 12/04/2016 e 13/04/2016 e que, posteriormente, a requerida Jully Comércio de Papéis Ltda – ME providenciou o cancelamento na data de 25/04/2016, contudo, a empresa apelante manteve a negativação dos títulos desde abril/2016, mesmo tendo sido informada que as mercadorias nunca foram enviadas.

Após a instrução do feito, a magistrada de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito em litígio, ao argumento de que a “
cessionária deveria ter averiguado a licitude da emissão da nota fiscal mediante prova da entrega das mercadorias, o que não ocorreu no caso em tela, não tendo sido anexada aos autos a confirmação do recebimento da mercadoria assinada pela autora, referente a nota fiscal nº 6856, o que gerou a negativação questionada, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual”
(sic).

Da sentença apenas a
VALOREM SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A

se insurge, afirmando, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem.
A duplicata é um título de crédito representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou prestação de serviços. É um título causal, ou seja, para sua emissão, é necessário que haja um negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.

A Lei nº.
5.474
/68, que regulamenta a emissão do referido título, dispõe em seus arts. 1º e 2º que deve ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem
lastro
, que realmente se originou de uma relação mercantil.

In casu
, alegou a autora recorrida que não se concretizou a relação comercial que embasasse a duplicata emitida pela empresa Jully

Comércio de Papéis Ltda – ME e endossada a ora apelante diante da não entrega das mercadorias.

Tudo indica não ter a corré apelante se cercado das providências necessárias a conhecer a origem do título e a sua real exigibilidade.

É que os fundamentos do apelo, notadamente a alegação de que a entrega das mercadorias restou comprovada, não merecem guarida.

Houve contundente impugnação ao recebimento das mercadorias, bem como a própria requerida
Jully

Comércio de Papéis Ltda – ME procedeu com o cancelamento dos protestos derivados da NF nº 6856, diante do não envio das mercadorias, emitindo carta de anuência com o propósito de eliminar tais registros.

No tocante, ao e-mail referido nas razões de apelo, a questão foi muito bem apreciada e a conclusão da sentença merece ser mantida. Confira-se:

"
Ainda que se admitisse que o OK expresso pela parte autora via correio eletrônico equivaleria a concordância do recebimento, não é crível apontar que o interstício temporal entre a emissão da nota (04/02/2016 às 15:28) e a notificação da requerida cessionária (05/02/2016 às 13:04) fora suficiente para o deslocamento da mercadoria situada no Estado do Paraná e entregue no município de Lucas do Rio Verde/MT
” (id. 169395254 - Pág. 3).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.213.256/RS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, fixou tese, sedimentando a questão do endosso translativo, nos seguintes termos:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA DESPROVIDA DECAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO
. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido.
”

No mesmo sentido, a Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
”

Destarte, está evidenciada a responsabilidade da apelante, ressalvada a eventual possibilidade de exercício de direito de regresso contra a endossante ou avalistas.

Outrossim, razão assiste a autora, porquanto não fora comprovada nos autos o aceite e nem a entrega das mercadorias referentes a relação comercial que deu origem à duplicata, não havendo falar em ausência de responsabilidade do endossatário que recebeu o título por meio de endosso translativo, de modo que o protesto fora indevido e acertada a declaração de inexistência do débito, conforme decidido pelo juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DA DUPLICATA – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de endosso translativo de direitos, inescusável a responsabilidade do Banco decorrente de protesto indevido de duplicata sem causa debendi, sendo, pois, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito protestado.
”

(N.U 0009081-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM” – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO TRANSLATIVO – CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
PROTESTOS DE DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO TRANSLATIVO - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – SEM LASTRO – NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A duplicata é título de crédito eminentemente causal, sendo que, inexistindo prova de vinculação a determinado serviço, impõe-se a declaração de nulidade do título. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.”
(TJ-MT 00001377620178110107 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES POR DANOS MORAIS – ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABALO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).

Os prejuízos daí advindos são in re ipsa, dispensam comprovação. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de não provimento, os honorários comportam majoração na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10048403720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Logo, caraterizado está o dano moral pela prova do sofrimento imposto à autora/apelada por meio do protesto indevido do título.

Assim, como nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tratando-se de protesto de título indevidamente lavrado, posto que efetivado após a quitação do débito, evidencia-se o dano moral, devendo o responsável repará-lo.

Não obstante a autora/apelada ser pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é cabível, uma vez que o dano tange a sua honra com repercussão social perante a coletividade. Eis a súmula:

Súmula nº 227:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO – MANUTENÇÃO DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.
”

(N.U 1007155-24.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, doutrina e jurisprudência têm se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo que a indenização por danos morais, possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado ao ofendido.

Nesse contexto, entendo que a indenização fixada em
R$8.000,00
(oito mil reais) está adequada, considerando o grau da ofensa e sua repercussão, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”.”
(TJ-MT - AC: 10362669620198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023